Tribunal: TJES
Processo: 0014690-90.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014690-90.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PROVA DIGITAL. PLATAFORMA DE GEOLOCALIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEI. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta em face de sentença de improcedência proferida em ação anulatória. O pedido principal consiste na anulação do auto de infração n. 8271732/2019 e do respectivo processo administrativo sancionador, que impuseram multa no valor de R$ 50.001,00 pela instalação de rede de energia elétrica em zona de proteção ambiental sem autorização, com o argumento de que a conduta foi consumada em data anterior à edição da Lei Municipal instituidora da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir a validade e a idoneidade de imagens históricas de plataformas de geolocalização (Google Street View) como meio de prova; (II) estabelecer se é lícita a aplicação de multa ambiental com base em lei municipal posterior ao ato comissivo de ligação da energia na área protegida, sob a justificativa de infração continuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A jurisprudência pátria reconhece a validade e a eficácia probatória de imagens obtidas por plataformas de geolocalização públicas e neutras (como o Google Street View) para demonstrar situações fáticas pretéritas, não se configurando como prova estritamente unilateral.

4.
A obrigação civil de reparar o dano ambiental ostenta natureza
propter rem
e prolonga-se no tempo, característica que não se confunde com a da sanção administrativa pecuniária.

5.
O direito administrativo sancionador rege-se pelos postulados da legalidade estrita e da irretroatividade da lei punitiva mais gravosa (
tempus regit actum
), previstos no artigo 5º, incisos XXXIX e XL, da Constituição Federal.

6.
A conduta de realizar ligação de energia elétrica e alterar o aspecto de local protegido constitui ação comissiva que se materializa e exaure no momento da instalação física das estruturas, impossibilitando a aplicação retroativa de multa respaldada em legislação municipal superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
Imagens históricas extraídas de plataformas públicas de geolocalização constituem meio probatório válido e idôneo para atestar o estado anterior de determinado local.

2. A sanção administrativa pecuniária não retroage para punir conduta comissiva exaurida antes da vigência da norma punitiva, sendo vedado à administração invocar a continuidade do dano ambiental civil para justificar a aplicação retroativa da multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0014690-90.2020.8.08.0048
.

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
E
DP
Espírito Santo Distribuição
d
e Energia S. A
.
em face da respeitável sentença proferida
nos autos da “ação
anulatória
”
ajuizada
por ela em face do

Município
d
e Serra
,
que
julgou
improcedentes
os pedidos iniciais
.

Nas razões recursais
(id 18946543)
a

apelante

sustentou
, em síntese,
que
:
1)
“é inequívoco que a virtualização do processo acarretou prejuízo direto à ampla defesa, pois inviabilizou a reprodução do conteúdo integral da audiência de instrução e julgamento, elemento probatório que praticamente resolvia a controvérsia”
;

2
) “a APELANTE comprovou, por meio de imagens históricas extraídas do Google Maps, que as instalações elétricas no local autuado já existiam desde 2014, ou seja, antes da vigência da Lei Municipal nº 4.800/2018, norma que criou a penalidade aplicada”
; 3)
“A própria APELADA, no processo administrativo, ADMITE QUE SEQUER CONSTAM DOS AUTOS ADMINISTRATIVOS OS COMPROVANTES DE ENVIO E RECEBIMENTO DO OFÍCIO 104/2019”
;
4)
“foi colacionado com a petição inicial prova de que a ‘suposta infração’ (realizar ligação de energia dentro de ZPA) foi cometida pela APELANTE anteriormente ao ano de 2017, conforme demonstram as fotos abaixo colacionadas do GOOGLE MAPS, ou seja, PERÍODO NO QUAL AINDA NÃO ESTAVAM VIGENTES AS ALTERAÇÕES NORMATIVAS ACARRETADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.800/18”;
e 5) “a imposição de multa nesta monta é manifestamente CONFISCATÓRIA e atenta contra os PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE e RAZOABILIDADE, ainda que, em tese, estivesse respaldada em lei municipal”
.

Requereu o provimento do recurso para “que seja declarada a nulidade da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à origem para renovação da audiência de instrução e julgamento, a fim de se garantir a plena apreciação da prova oral produzida” ou, subsidiariamente, para “reformar a sentença de improcedência, declarando-se nulo o Processo Administrativo nº 39031/2019 e o Auto de Infração nº 8271732/2019, diante da ausência de notificação válida e da violação ao devido processo legal” e, alternativamente, “o reconhecimento da inaplicabilidade da penalidade, diante da comprovação de que as instalações elétricas são anteriores à Lei Municipal nº 4.800/2018, com a consequente anulação da multa aplicada”. Por fim, caso mantida a autuação, postulou “a redução do valor da penalidade para patamar compatível com os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade”.

A lide cinge-se à verificação da (in)validade do auto de infração n. 8271732/2019, lavrado pelo município de Serra, e da regularidade do processo administrativo sancionador n. 39031/2019, que impôs à apelante multa no importe de R$ 50.001,00.

De início, rejeito a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente da ininteligibilidade da gravação da audiência de instrução. Incide na espécie o parágrafo 2º do artigo 282 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da primazia da decisão de mérito, autorizando o julgador a deixar de pronunciar a nulidade processual quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveitaria a sua decretação.

No que fiz respeito ao mérito da discussão, observo que a autuação, datada de 19-06-2019 (fl. 34 dos autos digitalizados), fundamentou-se no artigo 265 da Lei Municipal n. 2.199/1999
1
, dispositivo cuja redação e penalidade foram incluídas pela Lei Municipal n. 4.800/2018, promulgada em 27-04-2018. A infração imputada consistiu em “realizar ligação de energia elétrica em dois pontos dentro de uma zona de proteção ambiental, sem autorização da Prefeitura Municipal da Serra, contribuindo para a alteração do local especialmente protegido por lei [...]” (fl. 34).

Contudo, a apelante logrou êxito em demonstrar, mediante utilização da ferramenta Google Street View (fls. 14-5), que as estruturas e os medidores de energia elétrica já se encontravam instalados nas coordenadas geográficas referidas no auto de infração em julho de 2017, ou seja, em data anterior à vigência da norma sancionadora. A sentença de primeira instância rejeitou tais elementos probatórios, classificando-os como “prova de natureza unilateral”. Referida afirmação, contudo, não se sustenta. As imagens coligidas aos autos pela apelante são colhidas e disponibilizadas gratuitamente ao público em geral por grande empresa do setor de tecnologia, e podem ser facilmente verificadas mediante utilização adequada da ferramenta de busca
2
3
. Outrossim, imperioso ressaltar que amplamente reconhecida pela jurisprudência dos tribunais pátrios a validade probatória de imagens obtidas por plataformas de geolocalização públicas e neutras, como é o caso dos autos. Neste sentido os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte:

[...] 5. Em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova testemunhal ou pericial para corroborar a degradação ambiental. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.778.729/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10-9-2019, DJe de 11-9-2020).

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença é válida e fundamentada, pois apresenta, ainda que de forma concisa, a motivação do julgador, evidenciando o exame dos elementos probatórios constantes dos autos. O boletim de ocorrência, complementado por imagem do local obtida via Google Street View, comprova a existência de sinalização de “Pare” na via onde trafegava o condutor do veículo da VIX Logística S/A, demonstrando o descumprimento da regra de preferência e configurando culpa presumida. O conjunto probatório, embora sucinto, é suficiente para comprovar a dinâmica do acidente e a responsabilidade do condutor por desrespeito à sinalização viária, conforme artigos 36 e 44 do CTB. [...] (ApCiv 0021273-66.2020.8.08.0024, Des. Rel. CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, Data do julgamento: 07-07-2025).

[...] 3 – A agravante sustenta que a mencionada caixa se encontra instalada no mencionado local há pelo menos 20 (vinte) anos, ou seja, muito antes da construção do empreendimento da agravada, o que, nesta fase de cognição sumária, revela-se verossímil, sobretudo diante das imagens obtidas através da ferramenta “Street View”, disponibilizada pela plataforma Google Maps, dando conta que nenhum empreendimento ali havia, quando já instalado tal objeto. [...] (AI 5008058-39.2022.8.08.0000, Des. Rel. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível, Data do julgamento: 08-03-2024).

Comprovado que a instalação dos equipamentos ocorreu antes da vigência da Lei Municipal n. 4.800/2018, emerge a discussão acerca da natureza da infração ambiental e da aplicação da lei no tempo. O
M
unicípio apelado defende que a manutenção da rede elétrica em área de proteção ambiental configura infração continuada ou permanente, o que legitimaria a autuação sob a égide da nova legislação.

Tal raciocínio, todavia, confunde a obrigação civil de reparar o dano ambiental, que ostenta natureza
propter rem
e se protrai no tempo (Tema Repetitivo n. 1.024 do STJ), com a sanção administrativa pecuniária. O direito administrativo sancionador submete-se a postulados rígidos, destacando-se a legalidade estrita e a irretroatividade da lei punitiva mais gravosa, consagrados no artigo 5º, incisos XXXIX e XL, da Constituição Federal.

A conduta descrita no auto de infração consistiu na ação comissiva de realizar ligação de energia elétrica e alterar o aspecto do local protegido. Essa ação materializou-se e exauriu-se no instante da instalação das estruturas físicas, situação sedimentada antes
da vigência do
artigo 265 da Lei Municipal n. 2.199/1999. Permitir a aplicação de multa com base em lei editada em 27-04-2018 para punir uma instalação ocorrida no ano de 2017 ou em período anterior implica grave ofensa ao princípio da anterioridade da lei (
tempus regit actum
). A administração pública não pode retroagir os efeitos de uma norma sancionadora para alcançar fatos consolidados no passado, sob pena de severa vulneração da segurança jurídica.

Sendo assim, o auto de infração n. 8271732/2019 encontra-se eivado de nulidade absoluta, impondo-se a reforma integral da sentença recorrida.

As demais teses ventiladas em razões de recurso restam prejudicadas em razão do provimento do apelo, não havendo necessidade de sobre elas se manifestar.

Pelas razões delineadas,
dou provimento
ao recurso para, reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do auto de infração n. 8271732/2019 e do processo administrativo n. 39031/2019, com a consequente desconstituição da multa imposta no valor de R$ 50.001,00.

Por fim, ante a inversão da sucumbência, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos da apelante, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido, com amparo no artigo 85, parágrafos 2º e 3º, inciso I, do CPC.

É como voto.

1
–
https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/l21991999.HTML

2
-
Imagem coordenada -20.189808, - 40.255831, julho de 2017

3
–
Imagem coordenada -20.189154, -40.255016, julho de 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)